Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-55.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708310-55.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: EMAR TAXI AEREO LTDA AGRAVADO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Conforme consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se pendente de julgamento o recurso especial admitido pela decisão de ID 18926156 (REsp 1896795/DF), nos autos da Ação Rescisória no 0714775-46.2019.8.07.0000. Assim, aguarda-se o trânsito em julgado do referido processo. Após, retornem-me conclusos os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031